Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748184-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Verifica-se que, das razões do agravo de instrumento, ID 66091083, os agravantes requerem a suspensão do cumprimento da medida de desocupação e imissão na posse de imóvel arrematado, conforme Mandado de Imissão na Posse (ID 66667339, p. 8) Desse modo, intimem-se os arrematantes JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA e RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA (terceiros interessados) para manifestação, no prazo legal. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora